Tribunal: TJDFT
Processo: 0700058-84.2019.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700058-84.2019.8.07.0014 APELANTE: AGDA JUNIA RODRIGUES CARVALHO APELADO: ADVOCACIA MACIEL DESPACHO À i. Secretaria, para anotar também a inscrição do i. Advogado da apelante-autora (id. 26329107) para sustentação oral na 17a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste e. TJDFT, designada para 16/06/21. Intimem-se. Brasília - DF, 14 de junho de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora